Tribunal: TJDFT
Processo: 0742417-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante MANOEL CARLOS TORRES SOARES para que se manifeste sobre a alegação de inovação recursal, contida nas contrarrazões de ID. 60057554. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15